Tribunal: TJDFT
Processo: 0727451-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727451-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MEDIPHACOS INDÚSTRIAS MÉDICAS S/A contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela agravante, apontando como autoridade coatora o SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu pedido liminar que visava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo a DIFAL-ICMS, ante o depósito judicial dos valores (ID 132346827, origem). Nas razões (ID 38408963), alega que a decisão agravada negou, sem respaldo legal ou jurídico, seu direito à realização dos depósitos judiciais dos valores de ICMS-DIFAL, sob a justificativa de que já teria havido a prestação jurisdicional com a prolação da sentença. Aduz, no entanto, que os depósitos vinham sendo realizados e comprovados nos autos desde a competência de abril/2022, ou seja, desde antes de prolatada a sentença (21/06/2022), não tendo o Juízo se manifestado a respeito. Aponta violação à faculdade conferida ao contribuinte pelo artigo 151, II do Código Tributário Nacional, respaldada pela Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça. Assevera competir ao sujeito passivo da obrigação decidir exercer ou não a prerrogativa de efetuar o depósito judicial – sendo que, exercido o direito, deverá ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Ressalta, por fim, que, enquanto efeito decorrente de lei, não configura atribuição do magistrado conceder ou não a medida, cabendo apenas declarar a suspensão da exigibilidade do crédito após verificada a regularidade dos depósitos. Com tais argumentos, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a exigibilidade do crédito tributário referente ao DIFAL, tendo em vista os depósitos judiciais realizados nos autos (art. 151, II do CTN). No mérito, almeja a reforma do decisum, com a confirmação da medida. Preparo recolhido (ID 38408966). É o relatório. Decido. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu seu pedido liminar, cujo objeto é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao DIFAL-ICMS, ante o depósito judicial dos valores correspondentes. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, lastreado no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como no artigo 7o, §1o da Lei n.o 12.016/09, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; - - - - Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:(...) § 1o Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na Lei no5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Ainda quanto à recorribilidade e adequação, cumpre destacar que, embora proferida sentença nos autos principais (aos 21/06/2022 – ID 128662137, origem), justifica-se o cabimento do presente recurso e o interesse da agravante/impetrante, porquanto esta já vinha realizando o depósito judicial do crédito, na forma do art. 151, II, doCTN, desde a competência de abril/2022 (ID 127046648, origem) – não tendo o Juízo a quo abordado os efeitos legais de tal conduta na sentença que denegou a segurança. Somente após o veredicto, e quando já interposta apelação pela parte – ou seja, quando inviável complementação do recurso – foi negado o pleito liminar voltado à realização dos depósitos e à suspensão de exigibilidade de crédito tributário, não restando alternativa à recorrente senão a de insurgir-se por nova via. Deve ser conhecido, portanto, o presente agravo de instrumento. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. E, em análise perfunctória da matéria, verifico a presença dos pressupostos essenciais ao acolhimento – ao menos parcial – da medida vindicada. Sabe-se que o depósito judicial de tributos, com o propósito de suspender a exigência do crédito correspondente, enquanto discutida a sua legalidade, é faculdade do contribuinte – cabendo ao Juízo apenas declarar a suspensão da exigibilidade por meio de manifestação nos autos. No caso em apreço, os comprovantes juntados pela recorrente (ID 127046648, ID 129603727, ID 133132665 e ID 134208821, autos de origem) denotam – aparentemente – a observância ao Provimento n.o 8 de 21 de julho de 2008 deste TJDFT quando da realização dos depósitos, motivo pelo qual devem ser admitidos. Foram anexadas, ainda, cópias de Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais – GNRE a fim de demonstrar os valores devidos. Convém pontuar, entretanto, que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário depende do depósito de seu montante integral (Súmula 112, STJ), aspecto a ser examinado pelo Distrito Federal antes da declaração almejada. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela para garantir o direito de a agravante continuar realizando o depósito judicial dos valores relativos ao ICMS-DIFAL, observando as formalidades próprias deste TJDFT para tanto (Provimento n.o 8 de 21 de julho de 2008). Adverte-se, por oportuno, para o fato de que tal regramento não afasta a necessidade de a contribuinte promover a adequada escrituração fiscal dos depósitos eventualmente realizados. Antes de declarar a suspensão de exigência do referido crédito, concedo ao Distrito Federal o prazo de 5 (cinco) dias para que se manifeste – unicamente – sobre os depósitos realizados, a fim de estabelecer se estes englobam o montante integral do crédito (Súmula 112, STJ). Dispenso informações. Sem prejuízo do exposto, à parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator